Tribunal: TJMT
Processo: 1022126-67.2025.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022126-67.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROSANGELA BATISTA DUARTE - CPF: 711.274.611-68 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 48.243.578/0001-03 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (APELADO), MARCONI D ARCE LUCIO JUNIOR - CPF: 092.403.634-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei n. 14.181/2021, ao fundamento de não ter sido demonstrado o comprometimento do mínimo existencial exigido pelos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor. A autora sustentou interpretação excessivamente restritiva da Lei do Superendividamento, insuficiência do parâmetro regulamentar de mínimo existencial para aferição de sua situação concreta e ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, requerendo o reconhecimento do superendividamento ou, subsidiariamente, a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito configurou cerceamento de defesa diante da alegada necessidade de dilação probatória; e (ii) estabelecer se a autora comprovou situação de superendividamento apta a justificar a instauração do procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é admissível quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental já produzida, inexistindo indicação concreta de prova indispensável capaz de alterar a conclusão adotada pelo juízo.

A caracterização do superendividamento exige demonstração da impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A renda líquida remanescente da autora, apurada a partir dos documentos por ela apresentados, permanece significativamente superior ao parâmetro regulamentar vigente para aferição do mínimo existencial.

O elevado grau de endividamento, por si só, não caracteriza superendividamento, pois a legislação especial exige demonstração inequívoca de comprometimento da subsistência digna do consumidor.

Os elementos constantes dos autos evidenciam comprometimento financeiro, mas não comprovam a impossibilidade manifesta de satisfação das dívidas sem prejuízo ao mínimo existencial, requisito indispensável para submissão ao procedimento especial de repactuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser decidida com base na prova documental existente e não há demonstração de prova imprescindível pendente de produção.

A caracterização do superendividamento exige comprovação da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial.

O elevado comprometimento da renda não se confunde com superendividamento quando não demonstrada insuficiência de recursos para a subsistência digna do consumidor.

A mera dificuldade financeira não autoriza a instauração do procedimento de repactuação previsto na Lei n. 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 85, § 11. CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A e seguintes. Lei n. 14.181/2021. Decretos n. 11.150/2022 e n. 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1000748-19.2025.8.11.0111, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 03.06.2026; STF, ADPFs n. 1005, 1006 e 1097; TJMT, Apelações Cíveis n. 1005832-37.2025.8.11.0002 e n. 1120278-33.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022126-67.2025.8.11.0002

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE: ROSANGELA BATISTA DUARTE

APELADOS: BANCO DO BRASIL S.A.; BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.; BANCO SAFRA S.A.; PIX CARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA.; BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.; CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROSANGELA BATISTA DUARTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas fundada na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), por entender não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial exigido pelos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença conferiu interpretação excessivamente restritiva à Lei do Superendividamento, limitando-se à análise aritmética da renda remanescente; (ii) que o parâmetro de R$ 600,00 adotado pelos Decretos n. 11.150/2022 e n. 11.567/2023 não esgota o conceito constitucional de mínimo existencial, o qual deve ser interpretado à luz da dignidade da pessoa humana; (iii) que sua situação financeira concreta evidencia estado de vulnerabilidade e impossibilidade de reorganização das dívidas sem intervenção judicial; e (iv) que o julgamento antecipado da lide teria impedido a adequada apuração de sua realidade econômico-financeira, requerendo, subsidiariamente, a cassação da sentença para reabertura da instrução processual. Requer o provimento do recurso para reconhecimento da situação de superendividamento e regular processamento da repactuação das dívidas ou, alternativamente, a anulação da sentença.

Em contrarrazões, o
BANCO SAFRA S.A.
pugna pela manutenção integral da sentença. Demais Apelados, intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante sustenta nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, argumentando que a aferição da situação de superendividamento demandaria maior aprofundamento probatório.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é admissível quando a controvérsia puder ser solucionada mediante análise da prova documental já produzida.

No caso concreto, a questão controvertida consiste na verificação do preenchimento dos requisitos legais para caracterização do superendividamento, especialmente a aferição do comprometimento do mínimo existencial, circunstância que foi examinada a partir da documentação financeira apresentada pela própria autora.

Não se identifica indicação objetiva de prova imprescindível cuja produção pudesse alterar a conclusão adotada pelo magistrado singular. A mera alegação genérica de necessidade de instrução complementar não é suficiente para caracterizar cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de situação de superendividamento apta a justificar a instauração do procedimento de repactuação previsto nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

A Lei n. 14.181/2021 introduziu relevante mecanismo de proteção ao consumidor de boa-fé, estabelecendo instrumentos destinados à prevenção e ao tratamento do superendividamento.

Nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC, considera-se superendividamento:

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Embora a Apelante sustente que o conceito de mínimo existencial não pode ser reduzido ao parâmetro regulamentar atualmente vigente, a controvérsia fora enfrentada na sentença, conforme reiterado entendimento desta Corte Estadual.

No caso concreto, a sentença consignou que a autora aufere rendimentos líquidos aproximados de R$ 5.732,19 mensais, após os descontos incidentes,
montante significativamente superior ao mínimo existencial estabelecido pela regulamentação em discussão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000748-19.2025.8.11.0111

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 330, § 2º, DO CPC. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INCLUSÃO NO CÔMPUTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, “H”, DO DECRETO N. 11.150/2022. RENDA REMANESCENTE SUPERIOR AO PARÂMETRO NORMATIVO. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL. CONCESSÃO DE CRÉDITO DENTRO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de quatro instituições financeiras, extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto ao pedido de repactuação e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu pela ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial e pela inexistência de danos morais.

2. Requerimentos do recurso: (i) a reforma da sentença para reconhecer o superendividamento, sob o fundamento de que a exclusão dos empréstimos consignados do cômputo contraria a finalidade protetiva da Lei n. 14.181/2021 e de que o comprometimento da renda alcança 41,10%; (ii) o afastamento do parâmetro de R$ 600,00 (seiscentos reais) como referência absoluta de mínimo existencial; e (iii) a condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da alegada concessão irresponsável de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a manutenção da gratuidade de justiça impugnada em contrarrazões; (ii) aferir a incidência do requisito do artigo 330, § 2º, do Código de Processo Civil à ação de repactuação de dívidas por superendividamento; (iii) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade recursal; (iv) determinar se os empréstimos consignados devem integrar o cômputo para aferição do comprometimento do mínimo existencial e se, computados todos os descontos, a renda remanescente da apelante caracteriza superendividamento; e (v) verificar se a concessão de crédito consignado dentro da margem legal configura ato ilícito gerador de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões não prospera quando a instituição financeira impugnante não apresenta prova concreta apta a infirmar a presunção de hipossuficiência reconhecida na origem, porquanto a simples circunstância de a parte haver constituído advogado particular não elide, por si só, a presunção legal.

5. O artigo 330, § 2º, do Código de Processo Civil destina-se às ações revisionais de contratos, nas quais o autor impugna cláusulas específicas e pretende a modificação pontual dos termos contratuais, de modo que a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, disciplinada nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, possui natureza jurídica distinta e afasta a exigência de discriminação do valor incontroverso, pois visa à reorganização global das obrigações financeiras para preservar o mínimo existencial.

6. A reprodução de argumentos já deduzidos em peças anteriores não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões impugnam especificamente os fundamentos da sentença, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no ARE n. 681888 AgR e do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n. 1.571.725/SP.

7. As parcelas de empréstimos consignados devem integrar o cômputo para verificação do comprometimento do mínimo existencial do consumidor, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.005, 1.006 e 1.097, declarou a inconstitucionalidade da alínea “h” do inciso I do parágrafo único do artigo 4º do Decreto n. 11.150/2022, que excluía as parcelas de crédito consignado dessa aferição.

8. A declaração de inconstitucionalidade da exclusão dos consignados não conduz automaticamente ao reconhecimento do superendividamento, porquanto a renda remanescente da apelante, após a dedução de todos os descontos, inclusive os de natureza consignada, supera em mais de duas vezes o parâmetro de R$ 600,00 (seiscentos reais) fixado no artigo 3º do Decreto n. 11.150/2022, cuja constitucionalidade foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal no mesmo julgamento.

9. O ônus de demonstrar a configuração do superendividamento recai sobre o consumidor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e a ausência de documentação comprobatória das despesas essenciais de subsistência impede a conclusão de que a renda remanescente é insuficiente para a manutenção do mínimo existencial (TJMT - Apelação Cível n. 1005832-37.2025.8.11.0002; TJMT - Apelação Cível n. 1120278-33.2025.8.11.0041).

10. O elevado percentual de comprometimento da renda, por si só, não equivale ao comprometimento do mínimo existencial, pois o endividamento excessivo, embora constitua situação financeiramente desfavorável, não se confunde com a impossibilidade manifesta de subsistência exigida pelo artigo 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

11. A concessão de crédito consignado dentro dos limites da margem autorizada pelo órgão pagador, com a necessária aprovação do Instituto Nacional do Seguro Social, afasta a alegação de concessão irresponsável, nos termos do artigo 5º da Lei n. 10.820/2003.

12. A situação de endividamento, embora indesejável, não configura dano moral indenizável quando ausente prova de inscrição em cadastros restritivos de crédito, de suspensão do benefício previdenciário ou de qualquer outra circunstância que transcenda o desconforto financeiro, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n. 1.354.773/MS.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF - art. 5º, LXXVIII; CDC - art. 14, art. 54-A, § 1º, art. 104-A, art. 104-B; CPC - art. 99, § 2º, art. 319, art. 330, § 2º, art. 373, I, art. 932, III, art. 1.010, II e III; CC - art. 186, art. 927; Lei n. 14.181/2021; Lei n. 10.820/2003 - art. 5º; Decreto n. 11.150/2022 - art. 3º, § 3º, art. 4º, parágrafo único, I, "h"; Decreto n. 11.567/2023.

Jurisprudências relevantes citadas: STF - ARE n. 681888 AgR, ADPF n. 1005, 1006 e 1097; STJ - AgInt no AREsp n. 1.571.725/SP, AgInt no AREsp n. 1.354.773/MS; TJMT - Apelação Cível n. 1005832-37.2025.8.11.0002, Apelação Cível n. 1120278-33.2025.8.11.0041.

(N.U 1000748-19.2025.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2026, Publicado no DJE 10/06/2026)”

Cumpre destacar que a simples existência de elevado grau de endividamento não se confunde com a situação jurídica de superendividamento prevista na legislação especial.

O instituto não foi concebido para toda hipótese de dificuldade financeira, mas apenas para situações em que reste demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade de satisfação das dívidas de consumo sem comprometimento da subsistência digna do consumidor.

Nesse contexto, a prova produzida nos autos não evidencia a impossibilidade manifesta exigida pelo art. 54-A, § 1º, do CDC.

Ao contrário, os elementos documentais revelam situação que, embora denote comprometimento financeiro, não se enquadra nos pressupostos legais atualmente exigidos para submissão ao procedimento especial de repactuação.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026